Tribunal: TJMT
Processo: 1017521-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017521-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (AGRAVANTE), TULIO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 474.318.491-68 (AGRAVADO), EMILENE SOUZA BORGES - CPF: 783.250.721-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da fixação dos valores de perícia judicial não serem taxativos, o magistrado, utilizando-se da discricionariedade que lhe é conferida, deverá estabelecer os honorários periciais em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e observando a complexidade e o tempo gasto na execução dos trabalhos, bem como os respectivos custos de sua realização.

Na hipótese, deve ser mantida a decisão que fixou o valor dos honorários periciais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), especialmente porque fixada de maneira razoável, proporcional e adequada, considerando o trabalho a ser realizado e a complexidade do caso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1017521-94.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VICTOR HUGO VIDOTTI
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação Cautelar de Exibição de Documento movida por
TÚLIO JOSÉ DE ALMEIDA
, fixou os honorários periciais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a perícia grafotécnica determinada pelo juiz singular não apresenta alta complexidade, de modo que o valor arbitrado deve ser reduzido.

Defende que os honorários devem ser estipulados no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes estabelecidos pelos Tribunais em casos idênticos.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo a fim de que seja reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Subsidiariamente, para que fosse agregado efeito suspensivo à decisão objurgada. E, no mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 27301988).

Contrarrazões sob o ID 32060459.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020